Tribunal: TJDFT
Processo: 0737045-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737045-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA GUEDES RIBEIRO GOMES, SONIA DE AGUIAR, SUELENE RODRIGUES BRASIL COELHO, SUELY DE JESUS EUFRASIO, TANIA TEIXEIRA ROSA, TATIANE DE OLIVEIRA MENDONCA, TELMA LUCIA SILVA, TERESINHA JOSE URCINO, VANIA LUCIA MORAIS LOURENCO, VITORIA REGIA DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUELENE RODRIGUES BRASIL COELHO e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0706788-94.2022.8.07.0018, pela qual foi determinada a suspensão do processo, com fundamento no Tema Repetitivo no 1169. Os agravantes sustentam que a matéria relativa à suspensão do processo está preclusa, pois não foi alegada pelo Distrito Federal em sua impugnação. Reportam-se aos artigos 502, 525, 535 e 1.037, II, do CPC. Afirmam que a hipótese em exame não se sujeita ao Tema Repetitivo no 1169, pois o valor devido já foi apurado mediante simples cálculo aritmético, sendo prescindível a fase de liquidação. Requerem atribuição de “efeito suspensivo”, a fim de que seja retomada a tramitação do feito de origem. Para tanto, alegam estar presente a probabilidade do direito e risco de dano, tendo em vista a “natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que a parte agravante, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito” (ID Num. 50914857, pág. 19). No mérito, defendem a confirmação da medida de urgência, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID Num. 50922562). É o relatório do necessário. Decido. Embora os agravantes postulem atribuição de feito suspensivo ao recurso, importa destacar, inicialmente, que pretendem, na verdade, antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista a natureza do provimento jurisdicional postulado – imediata retomada do curso do processo de origem. Assim, nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 2013.01.1.139455-9, no qual o Distrito Federal foi condenado a pagar aos servidores públicos os adicionais de insalubridade e periculosidade durante as licenças e afastamentos previstos no art. 165 da LC no 840/2011, além de restituir os valores suprimidos, correspondentes a tal verba, desde a vigência da LC no 840/2011. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença pelos ora agravantes, o Distrito Federal apresentou impugnação, que foi parcialmente acolhida, tendo os requerentes concordado com a decisão. Entretanto, após a elaboração dos cálculos nos termos da referida decisão, foi proferida a decisão agravada, determinando a suspensão do processo, até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 do STJ, originário dos Recursos Especiais números 1.978.629; 1.985.037 e 1.985.491, onde a controvérsia foi delimitada nos seguintes termos: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Por oportunidade da afetação dos recursos como representativos de controvérsia, o exmo. relator, ministro Benedito Gonçalves, determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Na hipótese em exame, independentemente da probabilidade do direito, ou seja, de haver possibilidade de reforma da decisão agravada, por eventual inadequação da hipótese em julgamento à suspensão determinada pelo STJ, fato é que não há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os agravantes alegam que o risco de dano reside no fato de se tratar de verba de natureza alimentar. O argumento, entretanto, não prospera, uma vez que, a despeito da natureza da verba, não há elementos que indiquem sua imprescindibilidade para sobrevivência dos agravantes e que a paralização temporária do processo, cujo objeto cinge-se à pretensão de receber valores, possa acarretar eventual dano ou risco ao processo. Portanto, deve-se aguardar a resposta ao recurso e o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Dessa forma, ausente um dos requisitos legais, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP